Tribunal: TJBA
Processo: 8025706-57.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025706-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁIFCO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 33 E ART. 35 CAPUT C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 2º, § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013. OPERAÇÃO BALDER. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO PRAZAL. NÃO CONFIGURADO. MÚLTIPLOS AGENTES. MAIS DE 13 (TREZE) RÉUS. TRÂMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Do caso em exame. 1. Analisando os fatos narrados nos autos da ação penal de nº 8091623-25.2022.8.05.0001, infere-se que a prisão dos Paciente, decretada em 19/08/2022, quando do recebimento da denúncia, foi mantida em decisão devidamente fundamentada, em razão da suposta prática dos tipos penais previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas ilícitas) e 35 (associação para o tráfico) c/c o art. 40, IV (aumento de pena de um sexto a dois terços, se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva), todos da Lei n. 11.343/2006; e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), § 2º (aumento de pena se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo). 2. De acordo com os elementos colhidos na investigação (Inquérito Policial, sob o nº 14/2020, pela Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado – DRACO), e denúncia ofertada por Promotores de Justiça atuantes no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, durante a “Operação Balder”, os Pacientes são denunciados por integrarem organização criminosa para prática de tráfico de drogas no bairro de Pernambués, nesta capital, exercendo funções importantes, tal como (i) articuladores dos olheiros e guaritas da localidade do PÉLA, da mesma forma em que demonstram serem ativadores de “boca” do grupo investigado (fato imputado ao Paciente Breno da Silva Araújo); (ii) como responsável pela guarita das localidades do MELA e PÉLA, além de realizar comercialização de drogas, já tendo, inclusive, sido preso (fato imputado ao Paciente Marcelo Rodrigues Esteves); (iii) e como ativador nas localidades do MELA e das FLORES, além de ser um dos responsáveis pela distribuição das armas de fogo do grupo criminoso (fato imputado ao Paciente Alisson Luis Bomfim Oliveira). II. Da questão discutida. 2. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente. III. Das razões de decidir. 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 4. O magistrado a quo registrou especificamente em seu decisum que os indícios de materialidade e a autoria dos crimes pelo paciente restam demonstrados por meio de inúmeras interceptações telefônicas, as quais apontam, a princípio, as atividades do paciente relacionadas ao tráfico de drogas, bem como a associação estável entre o paciente com os demais os indivíduos investigados. Dos autos primevos, apura-se que os elementos indiciários, em especial as gravações telefônicas registradas evidenciam, a priori, que o paciente e demais investigados encontram-se organizados, cada um com suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando. 5. Verifica-se que a manutenção cautelar decorreu de decisão embasada, por haver indícios robustos do envolvimento dos Pacientes em organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e outros delitos com atuação no bairro de Pernambués, nesta capital, e foi revista e mantida outras vezes em decisões posteriores, pelos mesmos motivos. 6. O periculum libertatis fundou-se na garantia da ordem pública, que ora ratifico. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 7. Analisando detidamente o caso, nesse momento processual, o que se percebe é que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, conforme consignado no decreto preventivo e na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o crime supostamente praticado pelos Pacientes e a forma como foi cometido (envolvimento de 42 integrantes organizados para a prática do delito de tráfico de drogas, com utilização de armas de fogo), além de revelar considerável gravidade ao meio social, demonstra a grande probabilidade de que, em liberdade, o réu continuará na prática criminosa. 8. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 9. Volvendo olhares ao caso sub examine, a despeito do lapso temporal entre a efetiva prisão preventiva dos Pacientes e a presente data, não se pode perder de vista que se está diante de investigação de crime permanente, tratando-se de organização para a prática de tráfico de drogas e de armas, condutas que demandam tempo e maiores diligências, sobretudo quando há o envolvimento de mais de 10 (dez) denunciados. Diante deste cenário processual, entendo, em uma análise sumária do caso, que não se encontra configurada nenhuma das hipóteses acima elencadas que denotem a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída ao Judiciário ou à acusação. 10. Quanto à concessão de liberdade provisória ao corréu Amadeu Ramos Sampaio Santos Filho, registre-se que tal decisão não se estende automaticamente aos demais acusados, haja vista a individualidade da situação processual de cada réu. Conforme destacado pelo Juízo a quo, a função exercida por Amadeu na organização criminosa (guarita) era menos expressiva que a dos pacientes, que desempenhavam atividades de maior relevância na estrutura do grupo, como articulação, ativação de "bocas" e distribuição de armas de fogo. 11. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 12. Parecer ministerial pela denegação. IV. Do dispositivo. 13. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025706-57.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente ALISSON LUIS BOMFIM OLIVEIRA, MARCELO RODRIGUES ESTEVES E BRENO DA SILVA ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça